Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reconheceu de ofício a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena do réu para 5 anos e 4 meses de reclusão, fixando regime inicial aberto, apesar do reconhecimento da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, diante da pena imposta, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Constatado erro material, pois a dosimetria apontou pena definitiva superior a quatro anos, reincidência e valoração negativa de antecedentes e culpabilidade, o que, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, justifica o regime inicial fechado.
5. Jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a fixação do regime inicial fechado.
6. A divergência entre a fundamentação (regime semiaberto) e a parte dispositiva (regime aberto) confirma o vício a ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração providos.
Teses de julgamento:
1. A pena superior a quatro anos, aliada à reincidência e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
2. O erro material na parte dispositiva do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.